Tribunal: STF
Processo: HC 87577
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Ausência de justa causa para a manutenção
 da prisão preventiva. Desaparecida, em caráter permanente, a
situação funcional que ensejou a medida de constrição, e ausentes
outros fundamentos específicos para a continuidade da prisão
preventiva, esta passa a carecer de justa causa quanto à sua
manutenção. 3. A decisão que determina a prisão preventiva deve
apontar, de maneira concreta e minimamente individualizada, o risco
que os réus trariam à instrução criminal ou a potencialidade atual
de lesão à ordem pública, que não se resume a considerações em
abstrato sobre a magnitude do delito imputado aos denunciados, sob
pena de confundir a medida com inadmissível antecipação do
julgamento de mérito da respectiva ação penal.